Tribunal: TRF3
Processo: 5008564-46.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
604/1327)

5008564-46.2018.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008564-46.2018.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO ANTONIO

ADVOGADO do(a) APELADO: AUGUSTO DE PAIVA GODINHO FILHO - SP279911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA CRISTIANE VILELA FASSIO DE PAIVA PASSOS - SP187256-A

Ementa

Direito Previdenciário. Embargos de Declaração. Agravo Interno em Apelação Cível. Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação. Termo inicial dos efeitos financeiros. Juros de mora. Honorários advocatícios. Inaplicabilidade integral do Tema 995/STJ. Embargos não conhecidos em parte e desprovidos no remanescente. Multa por caráter protelatório.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação para fixar na data da citação o termo inicial dos efeitos financeiros de aposentadoria por tempo de contribuição concedida mediante reafirmação da DER para 11/08/2018, data anterior ao ajuizamento da ação (23/08/2018).

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao termo inicial do benefício; (ii) saber se há omissão quanto à incidência de juros de mora somente após 45 dias da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, na forma do Tema 995/STJ; e (iii) saber se há omissão quanto ao não cabimento de honorários advocatícios diante da ausência de resistência do INSS ao pedido de reafirmação da DER.

III. Razões de decidir

Não conhecimento quanto ao termo inicial — A alegada omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício não pode ser conhecida, pois a matéria foi decidida exatamente nos termos postulados pelo embargante: o termo inicial foi fixado na data da citação, havendo plena satisfação da pretensão da autarquia neste ponto, o que afasta o interesse recursal.

Inaplicabilidade integral do Tema 995/STJ — O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos juros de mora e dos honorários advocatícios, assentando que, na hipótese em que a reafirmação da DER ocorre em data anterior ao ajuizamento da ação, é inaplicável a integralidade do Tema 995/STJ — que prevê a incidência de juros apenas após 45 dias da determinação de cumprimento e a isenção de honorários —, porquanto o INSS poderia, ao ser citado, ter reconhecido o direito ao benefício.

Caráter protelatório — Os embargos são manifestamente protelatórios, pois a simples leitura do acórdão recorrido revela que todas as matérias arguidas foram expressamente enfrentadas, pretendendo o embargante, em realidade, a reforma do julgado por via recursal inadequada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não conhecidos quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício e desprovidos no remanescente. Multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece de embargos de declaração quando a matéria arguida como omissa já foi decidida nos exatos termos postulados pelo embargante, por ausência de interesse recursal. 2. Na hipótese de reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, é inaplicável a integralidade do Tema 995/STJ, devendo os juros de mora incidir a partir da citação e sendo devidos honorários advocatícios, ante a possibilidade de o INSS, ao ser citado, ter reconhecido o direito ao benefício. 3. São protelatórios os embargos de declaração que reproduzem matérias já expressamente decididas no acórdão embargado, sujeitando o embargante à multa do art. 1.026, §2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.026, §2o, do CPC; art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC; Súmula n. 111 do STJ; Tema 995/STJ; Tema n. 1.105/STJ; EC no 136/2025; EC no 113/2021; Provimento 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp n. 1.727.063/SP (Tema 995/STJ, julgado em 19/05/2020); AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/09/2022; TRF-3, ApCiv 5011225-50.2021.4.03.6183 SP, 7a Turma, julgado em 13/06/2024; TRF-3, ApCiv 51491118920214039999 SP, 7a Turma, julgado em 10/03/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008564-46.2018.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: AUGUSTO DE PAIVA GODINHO FILHO - SP279911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA CRISTIANE VILELA FASSIO DE PAIVA PASSOS - SP187256-A

APELADO: PEDRO ANTONIO

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno (id. 357573504), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia em face da decisão monocrática (id. 341364253) que deu parcial provimento à apelação do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na data da citação, mantendo o reconhecimento dos períodos especiais e a concessão do benefício com reafirmação da DER para 11/08/2018.

O embargante sustenta que: (i) há omissão do acórdão quanto à impossibilidade de fixação do termo inicial do benefício na data do implemento dos requisitos, e quanto à inexigibilidade dos juros de mora e dos honorários advocatícios, no caso de reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação e posterior à conclusão do processo administrativo; (ii) há omissão quanto à incidência dos juros moratórios apenas após 45 dias da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, conforme o Tema 995 do STJ; (iii) há omissão quanto à ausência de sucumbência do INSS, uma vez que não teria havido resistência da autarquia ao pedido de reafirmação da DER.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão, é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

Do termo inicial do benefício

Quanto à alegada omissão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, não conheço dos embargos nesta parte, porquanto a matéria já foi expressamente decidida nos termos postulados pela própria embargante. Com efeito, tanto a decisão monocrática (id. 341364253) quanto o acórdão do agravo interno (id. 357573504) fixaram o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, que é exatamente o que o INSS requereu nos presentes embargos. Não há, portanto, interesse recursal neste ponto, estando a pretensão da autarquia integralmente satisfeita no acórdão embargado.

Dos juros de mora e dos honorários advocatícios

Quanto às demais matérias — incidência de juros de mora e cabimento dos honorários advocatícios —, o acórdão abordou com clareza os temas cuja alegação de omissão é apontada. Confira-se:

"A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento pacífico desta Corte, considerando que a reafirmação da DER ocorreu para data anterior ao ajuizamento da ação (11/08/2018, sendo o ajuizamento em 23/08/2018). Nesta hipótese específica, o termo inicial dos juros de mora é fixado na data da citação."

E, no tocante à inaplicabilidade integral do Tema 995 do STJ à hipótese dos autos:

"Anoto ser inaplicável a integralidade do Tema 995 ao caso concreto tendo em vista que, embora tenha havido reafirmação da DER para a data de 11/08/2018, esta antecede ao ajuizamento da ação ocorrido em 23/08/2018, sendo entendimento pacífico deste TRF da 3a Região que, nesta hipótese, descabe a isenção de honorários ou o diferimento do termo inicial dos juros em 45 dias da decisão que determina a implantação do benefício, conquanto poderia o Instituto, ao ser citado, reconhecer o direito ao benefício."

E ainda, quanto à sucumbência:

"A decisão aplicou o entendimento de que, havendo sucumbência do INSS em juízo, são devidos os honorários advocatícios. O argumento do agravante de que não houve resistência não se sustenta, pois o INSS apresentou apelação insurgindo-se contra o reconhecimento dos períodos especiais e somente em sede recursal foi mantida a sentença quanto a esse ponto."

Portanto, verifica-se que a embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida, o que é inviável nesta via recursal.

Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que apreciada a matéria aqui trazida, e mera leitura do acórdão recorrido, até sem atenção, não ensejaria a interposição do presente recurso de embargos de declaração, condeno a autarquia ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, tratando-se a correção do julgado de matéria de ordem pública que pode ser resolvida de ofício, desde logo esclareço que para atualização do débito aplica-se o previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado.

Registre-se que, após a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, que alterou a redação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, instaurou-se controvérsia quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações envolvendo a Fazenda Pública, especialmente no período anterior à expedição do requisitório.

Assim, esclareço que até que atualizado o Manual de Cálculos do CJF, a atualização do julgado deve observar os parâmetros delimitados pelo artigo 3o da citada Norma Constitucional, com aplicação supletiva do Provimento 207 de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER dos embargos de declaração quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, por ausência de interesse recursal, e NEGAR PROVIMENTO ao remanescente, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para não conhecer dos embargos de declaração quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros e, no mais, negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

Direito Previdenciário. Embargos de Declaração. Agravo Interno em Apelação Cível. Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação. Termo inicial dos efeitos financeiros. Juros de mora. Honorários advocatícios. Inaplicabilidade integral do Tema 995/STJ. Embargos não conhecidos em parte e desprovidos no remanescente. Multa por caráter protelatório.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação para fixar na data da citação o termo inicial dos efeitos financeiros de aposentadoria por tempo de contribuição concedida mediante reafirmação da DER para 11/08/2018, data anterior ao ajuizamento da ação (23/08/2018).

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao termo inicial do benefício; (ii) saber se há omissão quanto à incidência de juros de mora somente após 45 dias da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, na forma do Tema 995/STJ; e (iii) saber se há omissão quanto ao não cabimento de honorários advocatícios diante da ausência de resistência do INSS ao pedido de reafirmação da DER.

III. Razões de decidir

Não conhecimento quanto ao termo inicial — A alegada omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício não pode ser conhecida, pois a matéria foi decidida exatamente nos termos postulados pelo embargante: o termo inicial foi fixado na data da citação, havendo plena satisfação da pretensão da autarquia neste ponto, o que afasta o interesse recursal.

Inaplicabilidade integral do Tema 995/STJ — O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos juros de mora e dos honorários advocatícios, assentando que, na hipótese em que a reafirmação da DER ocorre em data anterior ao ajuizamento da ação, é inaplicável a integralidade do Tema 995/STJ — que prevê a incidência de juros apenas após 45 dias da determinação de cumprimento e a isenção de honorários —, porquanto o INSS poderia, ao ser citado, ter reconhecido o direito ao benefício.

Caráter protelatório — Os embargos são manifestamente protelatórios, pois a simples leitura do acórdão recorrido revela que todas as matérias arguidas foram expressamente enfrentadas, pretendendo o embargante, em realidade, a reforma do julgado por via recursal inadequada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não conhecidos quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício e desprovidos no remanescente. Multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece de embargos de declaração quando a matéria arguida como omissa já foi decidida nos exatos termos postulados pelo embargante, por ausência de interesse recursal. 2. Na hipótese de reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, é inaplicável a integralidade do Tema 995/STJ, devendo os juros de mora incidir a partir da citação e sendo devidos honorários advocatícios, ante a possibilidade de o INSS, ao ser citado, ter reconhecido o direito ao benefício. 3. São protelatórios os embargos de declaração que reproduzem matérias já expressamente decididas no acórdão embargado, sujeitando o embargante à multa do art. 1.026, §2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.026, §2o, do CPC; art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC; Súmula n. 111 do STJ; Tema 995/STJ; Tema n. 1.105/STJ; EC no 136/2025; EC no 113/2021; Provimento 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp n. 1.727.063/SP (Tema 995/STJ, julgado em 19/05/2020); AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/09/2022; TRF-3, ApCiv 5011225-50.2021.4.03.6183 SP, 7a Turma, julgado em 13/06/2024; TRF-3, ApCiv 51491118920214039999 SP, 7a Turma, julgado em 10/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos de declaração quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício e negar provimento ao remanescente. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão